Tribunal: TJSP
Processo: 1093338-68.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento de voo em decorrência de condição climática adversa – Reacomodação que inocorreu, porque a agência de viagens optou pelo reembolso das passagens – Responsabilidade da companhia aérea, porque integra a cadeia de consumo – Incidência do art. 7o, parágrafo único c.c. art. 14, caput, do CDC – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento de voo em decorrência de condição climática adversa – Reacomodação que inocorreu, porque a agência de viagens optou pelo reembolso das passagens – Responsabilidade da companhia aérea, porque integra a cadeia de consumo – Incidência do art. 7o, parágrafo único c.c. art. 14, caput, do CDC – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência das autoras – Pretensão de elevação do quantum indenizatório – Acolhimento – Viagem para realização de evento profissional, com despesas totalmente pagas pela empresa – Frustração evidente, porque a viagem não se realizou – Verba indenizatória fixada em patamares ínfimos se consideradas as peculiaridades da causa – Necessidade de adequação - Elevação para a quantia de R$ 10.000,00, para cada uma das autoras, que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.*